Tribunal: TJMT
Processo: 1015908-62.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015908-62.2021.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL VIEIRA DA SILVA - CPF: 207.786.351-04 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), DANIEL VIEIRA DA SILVA - CPF: 207.786.351-04 (APELADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DO BANCO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1.
O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que são satisfatórias as provas constantes nos autos.

2. A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não gera onerosidade para que seja declarada ilegal.

3. Não existe ilegalidade na contratação do seguro, se o mutuário não foi compelido a adquirir o produto, mediante venda casada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível um interposto por
Daniel Vieira da Silva
e o outro pelo
Banco Itaucard S.A.
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato ajuizada por
Daniel Vieira da Silva
, para afastar a cobrança de seguro de proteção financeira no valor de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), cuja restituição deverá se dar na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, pela média do INPC, contados a partir do efetivo desembolso. Por conseguinte, em razão da sucumbência mínima do banco requerido, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, com as ressaltavas do art. 98, § 3o, ambos do CPC, em relação à parte autora, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o autor sustenta, em breve resumo, o cerceamento da defesa, decorrente da necessidade de realização de prova pericial contábil. Bem ainda, aduz a possibilidade de revisão do contrato, ponto no qual insurge-se contra a utilização da Tabela Price como método de amortização, que deveria ser substituído pelo método de SAC ou GAUSS, pedindo ainda pela redução dos juros remuneratórios incidentes.

Em suas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a ausência de abusividade, a comprovação da transparência e o cumprimento do direito de informação ao consumidor, a regularidade da contratação do seguro, porque foi ofertado de forma opcional, de modo que não se apresenta como condição para a celebração do contrato de financiamento, defendendo a ausência de venda casada, arguindo por fim o descabimento de fixação de verba honorária sobre o valor da causa.

As contrarrazões vieram ao id. 175687687 e ao id. 175687689, pugnando, cada qual, pelo não provimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO

- RECURSO DO AUTOR (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

A alegada necessidade de realização da prova pericial contábil pleiteada, não merece acolhida.

É cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

Segundo o STJ, “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no REsp n. 845384/SC).

Como a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, a produção de prova é dispensável, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas trazidas com a petição inicial, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento.

De fato, tratando-se, a hipótese, de ação revisional de contrato, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem a realização de perícia contábil, sem qualquer prejuízo às partes.

Nesse passo, a despeito dos argumentos apresentados pelo apelante, o acervo provatório colacionado é suficiente para embasar a sentença combatida e autorizar o julgamento.

Pelo exposto
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO.

Eminentes pares:

A hipótese dos autos versa sobre ação revisional fundada na Cédula de Credito Bancário – Operação no 70075852, emitida em 06/06/2019, para representar a concessão de crédito para aquisição de veículo.

Pois bem.

No que diz respeito à Tabela Price, critério matemático admitido no ordenamento jurídico, sua adoção na amortização do saldo devedor não causa onerosidade que a torne ilegal. Logo, deve ser mantida.

E, mais, as partes estipularam juros capitalizados em periodicidade inferior à anual e não se cuida de contrato em que é vedada sua incidência.

Sobre a matéria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. ANATOCISMO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A jurisprudência desta Corte entende que a utilização da Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria, não é proibida pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33) e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros" (AgInt n a PET no AREsp n. 625.911/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2021, DJe 25/8/2021).

(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.827.236/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 20/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA – REGISTRO APENAS DOS JUROS MENSAIS E ANUAIS – PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ - RESP 1.826.463/SC – PERMITIDA APENAS A CAPITALIZAÇÃO MENSAL - TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DESCARACTERIZADA – PROCESSO DISTRIBUÍDO EM SEGREDO DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – FIXAÇÃO EM SALÁRIO MÍNIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que são satisfatórias as provas constantes nos autos.

“Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. (...) Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária”. (REsp n. 1.826.463/SC, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgamento em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020).

A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não gera onerosidade para que seja declarada ilegal.

O reconhecimento do abuso na capitalização descaracteriza a mora (REsp repetitivo 1061530/RS).

A publicidade dos atos processuais é a regra, excepcionada apenas nas hipóteses elencadas no art. 189 do CPC. Trata-se de garantia do direito de ampla defesa e contraditório, consagrado no art. 5o, LX, da Constituição Federal, sistema de leis e princípios supremos ao qual, portanto, não se sobrepõem os motivos econômicos que possam levar à distribuição de Ação de Busca e Apreensão em segredo de justiça, sobretudo quando o caso envolve tão somente interesses privados.

Se o autor incide nas situações previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. Nos casos de valor da causa irrisório, o montante estabelecido deverá ser fixado em até 10 salários mínimos (§2o do art. 81 do CPC).

(N.U 1044514-17.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Em vista dos argumentos do banco, de regularidade da contratação do seguro, aduzindo que restou ofertado de forma opcional, de modo que não se apresenta como condição para a celebração do contrato de financiamento, defendendo a ausência de venda casada, entendo que merece guarida e nesse sentido, a sentença merece reparos com relação ao seguro prestamista contratado.

No julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivo), a Corte Superior consolidou o entendimento de que,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Desta forma, no caso em exame, não existe evidências de que a parte foi compelida a promover a contratação do seguro, na medida em que lhe foi disponibilizada opção pela não aquisição do produto, consoante se extrai do ajuste em questão.

Desse modo, não há que se falar em venda casada, circunstância que obsta o reconhecimento da nulidade do ajuste securitário.

Analisando caso semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ATO DEMONSTRADO – AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA - TABELA PRICE – LEGALIDADE – IOF - LEGALIDADE DA COBRANÇA - RESP 1255573/RS REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. A tarifa de registro e a de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP). Se não demonstrada a prestação do serviço, o valor deve ser restituído ao consumidor.
É regular a contratação do seguro quando não há evidências de que o consumidor foi compelido a contratá-lo com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. No repetitivo Resp. n. 1255573/RS, o STJ decidiu que as partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) mediante financiamento acessório ao mútuo principal, e o sujeitou aos mesmos encargos contratuais.
(N.U 1000169-34.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Logo, perfeitamente legal a cobrança do prêmio.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do autor e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do banco requerido, para reconhecer a legalidade do seguro prestamista contratado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023